Tribunal: TJES
Processo: 0009811-31.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009811-31.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AROLDO DOS SANTOS CUNHA

APELADO: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de rodovias por danos decorrentes de acidentes envolvendo animais na pista, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

2. O boletim de ocorrência confeccionado unilateralmente não possui presunção de veracidade, sendo necessária a comprovação de nexo causal entre o acidente e a omissão da concessionária na fiscalização da rodovia.

3. No caso concreto, o apelante não comprovou de forma robusta que o acidente decorreu da presença de animal na pista, não havendo elementos suficientes para reformar a sentença de improcedência.

4. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009811-31.2019.8.08.0030

Apelante:

Aroldo dos Santo Cunha

Apelada:

Autopista Fluminense S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aroldo dos Santos Cunha contra a sentença de fls. 193/197, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de Autopista Fluminense S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 8704465, o apelante sustenta em síntese que (a) o acidente ocorreu na rodovia administrada pela apelada; (b) há uma relação de consumo entre as partes, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova; (c) o boletim de ocorrência e os documentos administrativos confirmam o acidente; (d) a apelada não se desincumbiu de comprovar a ausência de responsabilidade pelo acidente, devendo ser responsabilizada pelos danos materiais e lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8704468.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade da concessionária Autopista Fluminense S.A. pelos danos alegados pelo apelante, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-101, quando um semovente teria cruzado a pista, resultando em colisão com o caminhão de sua propriedade. O apelante pleiteia a reparação dos danos materiais e dos lucros cessantes, imputando à concessionária o dever de zelar pela segurança na rodovia.

Inicialmente, cabe destacar que a relação estabelecida entre o apelante e a apelada é de consumo, conforme previsto nos arts. 2º e 3º do CDC, uma vez que a concessionária presta serviço público, mediante cobrança de pedágio, e o apelante figura como destinatário final deste serviço.

Por isso, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual o prestador de serviço responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa, salvo excludentes de responsabilidade.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as concessionárias de rodovias são responsáveis objetivamente por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões" (Tema Repetitivo 1112).

No presente caso, o apelante alega que o acidente decorreu da omissão da apelada em garantir a segurança da rodovia, uma vez que um animal solto atravessou a pista, provocando a colisão. Para embasar suas alegações, apresentou o boletim de ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 23/23v) e documentos administrativos da própria concessionária.

Apesar da aplicação da responsabilidade objetiva, entretanto, exige-se a comprovação da existência do fato e do nexo causal entre o acidente e os danos experimentados.

O ônus de demonstrar tal nexo de causalidade recai sobre o apelante, o que, no caso em análise, não restou comprovado de maneira satisfatória, haja vista que o boletim de ocorrência apresentado não possui presunção absoluta de veracidade, conforme reiteradamente reconhecido pelos tribunais superiores:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.” (AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Sua emissão após o acidente e de forma unilateral, portanto, não assegura que o evento tenha ocorrido nos moldes narrados na inicial, principalmente quando não há prova concreta de que o semovente estava na rodovia. A simples resposta administrativa da apelada, mencionando a ocorrência do acidente, não é suficiente para configurar sua responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a concessionária não responde automaticamente por todos os acidentes ocorridos na pista, sendo necessária a comprovação do nexo causal:

“
Não há falar em responsabilidade da concessionária, ainda que objetiva, se não houve nexo causal entre o evento danoso, acidente automobilístico, e as instalações rodoviárias
.” (AgInt no AREsp n. 1.740.892/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.) (g. n.)

Registro que, mesmo tendo sido oportunizada a produção de provas, o apelado afirmou que não pretendia produzir outras que não as já colacionadas aos autos (fl. 182).

Assim, não restou demonstrada de forma inequívoca a ocorrência do acidente por invasão de animal na pista, eis que o apelante não produziu provas robustas nesse sentido.

Diante disso, mantenho a sentença, que corretamente entendeu pela improcedência do pedido, à luz da insuficiência de provas quanto à ocorrência do acidente na forma como delineada pelo apelante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.